Tribunal: CARF
Processo: 10715.725711/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo da IN SRF no 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725711/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
NOVA LOGISTICA INTERNACIONAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2008
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação
ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente
contestadas, as quais determinam os limites do litígio. O recurso voluntário não
pode inovar, veiculando novos argumentos de defesa que não foram
apresentados na impugnação nem debatidos em primeira instância. Exceção
feita apenas quanto a temas reconhecidamente de ordem pública, como é o
caso da decadência e da prescrição.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No
187.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e
do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador
não prestou as informações no sistema MANTRA, na forma e no prazo da IN
SRF no 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725711/2013-11
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado.
Segundo a alegação fiscal, em 30/07/2008 às 23:26 hs chegou neste aeroporto
internacional do Galeão, em transito aduaneiro DTA E No 803481616 carga contendo 01(hum)
volume, correspondente ao MAWB 95782514666, cujo consignatário consta como a empresa
NOVA LOGÍSTICA INTL LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08006728-0. A
empresa autuada, como agente responsável pelo documento HAWB 95782514666-0 não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima
descrito, somente forneceu a informação da carga em 31\07\2008 às 06:59 hs, portanto além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

A interessada não é legítima para constar como sujeito passivo da exigência tributária.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 108-001.433, de 01/09/2020 (fls.58/67), que, por maioria de votos, jugou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito exigido, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls. 77/95,
após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera os termos de sua impugnação no que tange
a ilegitimidade passiva e acrescenta os seguintes argumentos: (i) denúncia espontânea; (ii)
ausência de embaraço a fiscalização e de dano ao erário; (iii) violação aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e autotutela.
Ao final requer:
V – REQUERIMENTO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
aduzindo por derradeiro que não houve ainda qualquer embaraço, dificuldade ou mesmo
impedimento à ação fiscal em tela, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/09/2020 (fl.74) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/10/2020 (fl.75) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, dele conheço em parte, em razão da
inovação defensiva recursal, com a colação de argumentos não apresentados na petição
inaugural, acarretando, por si só, a sua preclusão consumativa (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Na sua Impugnação, a contribuinte defende a ilegitimidade passiva, consta da sua
defesa, de forma sintética a seguinte argumentação:
Nova Logística Internacional LTDA., devidamente estabelecida na Av. Marechal
Floriano, 45 - 15° andar - Sala 1501 - CEP: 20080-003, inscrita no CNPJ/MF sob n°.
05.515.025/0001-41, vem respeitosamente através desta solicitar o cancelamento do
auto de infração em anexo, pois, nós como agentes de carga e "freight forwarders" não
temos a responsabilidade de desconsolidação de house AWB. Esta responsabilidade é
da companhia aérea.
Portanto, esta multa deverá ser transferida para a cia aérea TAM, uma vez que são os
responsáveis pela desconsolidação do house AWB e pela prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar.
Certos de vossas providências, desde já agradecemos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

No Recurso Voluntário, a contribuinte inova em sua defesa, apresenta as seguintes
alegações, que não foram levadas à apreciação do colegiado de primeiro grau, a saber: (i)
denúncia espontânea; (ii) ausência de embaraço a fiscalização e de dano ao erário; (iii) violação
aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e autotutela.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 14, 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que em sede de impugnação não trouxe tais alegações, impossibilitando, assim,
que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. Oportuna a
transcrição:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(..._
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da leitura desses dispositivos, que regem o Processo Administrativo Fiscal, fica
claro que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura com o oferecimento da
impugnação (art. 14) que, por sua vez, deverá conter todos os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta defesa, os pontos de discordância em relação àquilo que se contrapõe e as razões
e provas que se pretende produzir (art. 16, III) e que, por fim, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17).
In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior nos ensina que preclusão é
“a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”.
Ainda segundo o mestre, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo,
que só geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz” 2.
Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado
de natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A Impugnação é a oportunidade
que a recorrente deve deduzir todas as suas razões de defesa, de modo a possibilitar que a
Delegacia de Julgamento faça a apreciação do mérito da demanda. Trazer a matéria apenas em
Recurso Voluntário, além de vedada pelo Decreto 70.235/1972, causaria supressão de instâncias.
Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Conselho, dos quais cito apenas
alguns, ilustrativamente:

2 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma,
Processo no 19515.000915/2004-85, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 08 de
dezembro de 2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2002
PEÇAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. GUINADA
ARGUMENTATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Segundo o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula, com estatura
reconhecidamente legal, o processo administrativo de determinação e exigência de
crédito tributário, considera-se “...não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”, ocorrendo preclusão consumativa, não
cabendo ao julgador conhecer de novel argumentação recursal, sequer submetida à
instância de piso. (Acórdão no 3401-006.990 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Processo no 19515.004011/2003-48, Pres. e Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan, Sessão de 24 de outubro de 2019).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à
primeira instância é que determinarão os limites da lide. (Acórdão no 3302-008.194 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10711.727388/2011-98, Re. Conselheiro Vinucius Guimarães, Sessão de 17 de
fevereiro de 2020)
Por conseguinte, entendo que esses argumentos, trazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, não podem ser conhecidos por esse colegiado, dada a ocorrência
de preclusão consumativa.
Ora, a competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II), logo não há
como se conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância e razões não mencionados na Impugnação e não submetidos à apreciação da
primeira instância administrativa.
Dessa forma, não conheço do recurso nessa parte em face da preclusão.
II – Do lançamento:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo ou
carga transportada, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do prazo
estabelecido no termos do caput do art. 8o da IN SRF no 102/94, que preceitua que as
informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão
prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em
sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais
para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
O caput do art. 4o da IN SRF no 102/1994, determina que “a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador”, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
Tais informações foram prestadas intempestivamente, conforme excerto a seguir
reproduzido extraído do Auto de Infração:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo
com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada,
autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no
conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este
aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram
informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este
auto de infração.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Em 30/07/2008 às 23:26 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em transito
aduaneiro DTA EC No 803481616 carga contendo 01(hum) volume, correspondente ao
MAWB 95782514666, cujo consignatário consta como a empresa NOVA LOGÍSTICA
INTL LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08006728-0. A empresa
autuada, como agente responsável pelo documento HAWB 95782514666 3302 não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme
acima descrito, somente forneceu a informação da carga em 31\07\2008 às 06:59 hs,
portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste
recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Para melhor entendimento, consta das telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas
à recorrente como anexos ao auto de infração (fl.09):

Conforme datas e horários relacionados acima, verifica-se que a chegada do
veículo transportador (aeronave) se deu em 30/07/2008 ás 23:26hrs. (Termo de entrada no
08006728-0), e a empresa ora recorrente, atuando como agente responsável pelo documento
HAWB 95782514666 3302, não obstante a chegada do veículo transportador, forneceu a
informação da carga em 31\07\2008 às 06:59 hs, portanto prestadas mais de duas horas após o
registro de chegada, contrariando o prazo determinado no caput do art. 8o da IN SRF no 102/94.
Ora, o fato tipificado na norma é “deixar de prestar informação (...) na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, portanto, não basta apenas realizar o
registro das informações no sistema, ele deve ser tempestivo e atender a forma exigida pela
Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa no 102, de 1994 e suas alterações,
portanto, procedente o Auto de Infração.
Cumpre esclarecer que em relação à materialidade da mencionada infração
inexiste controvérsia nos autos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Exposta a legislação e fatos, passa-se a analisar as razões de defesa suscitadas pela
recorrente.
III – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
A recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. Alega, para tanto, que
“incumbe ao fisco para efetivar o lançamento, tendo formada sua convicção a respeito da
ocorrência do fato sujeito a exigência tributária, laborar no sentido de, entre outras
determinações, identificar o sujeito passivo, isto em atendimento ao disposto no artigo 142 da
Lei no. 5.172, de 1966 (CTN)”.
No entanto, ao contrário do alegado, não vislumbro qualquer vício ou mácula no
Auto de Infração que dê ensejo à sua nulidade, como se demonstrará a seguir.
A recorrente certamente se equivocou quanto ao processo administrativo. O auto
de infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram atendidos os requisitos do
referido artigo. Em completas 10 páginas de descrição dos fatos e enquadramentos legais, o
Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento, em sua análise jurídica, detalhou os fatos
apurados, a norma de regência, inclusive com a apreciação da imputação da responsabilidade
pela infração ao agente de carga e sua conclusão. Não há como imputar qualquer cerceamento no
direito de defesa ao contribuinte e falta de nexo entre os fatos, o agente e os fundamentos.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer medida que afronte o
direito de defesa da contribuinte (art.59 do Decreto no 70.235/723), pois a fiscalização agiu com
base nas provas presente nos autos, em conformidade com o contido no art. 9o do Decreto no
70.235/724, e ao contribuinte se assegurou o direito de se manifestar acerca do lançamento de
ofício efetuado, nos termos previstos nos arts. 14, 15 e 16, do mesmo decreto.
Além do mais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o Auto de
Infração possui alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade. A atividade administrativa é
vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e havia previsão legal para todos os
valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
IV – Da ilegitimidade passiva:
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
In casu, restou constado que houve descumprimento de norma administrativa por
parte do Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas ao “house”, foram
inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do veículo transportador.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta do autuado,
que deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

4 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Normativa SRF no 102/1994, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extrato do Siscomex-Mantra Importação (fl.09).
O citado dispositivo, preceitua que as informações sobre carga desconsolidada
procedente do exterior, serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chagara do veículo (aeronave) do exterior ou em trânsito como marco inicial para o
registro das informações junto ao Mantra - cumprimento da obrigação instrumental. Vejamos:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após
o registro de chegada do veículo transportador.
Dessa forma, compete ao transportador ou desconsolidador de carga o
cumprimento da referida obrigação, consoante disposição expressa na IN SRF n° 102/94:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
A legislação cuidou de estabelecer a obrigação de prestar as informações da
desconsolidação da carga proveniente do exterior ou de trânsito aduaneiro ao desconsolidador de
carga, atividade específica da recorrente.
Assim, constado o descumprimento de norma administrativa por parte do agente
desconsolidador da carga, tendo vista a extemporaneidade da inserção das informações no
sistema Siscomex-Mantra, denota-se legitima sua autuação e aplicação da prevista na Instrução
Normativa no 102/94, vigente à época dos fatos (2008).
Com relação a aplicação do instituto da retroatividade benigna - apontada na
Declaração de Voto e citada pela recorrente - em razão de alteração implementada pela IN/RFB
1.479/2014, a qual incluiu o § 2° ao art. 8o da IN SRF no 102/1994, estabelecendo que “enquanto
não for implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador”.
Nesse ponto, ressalta-se que o caput do art. 8o da Instrução Normativa SRF no
102, publicado no DOU em 22/12/1994, portanto, vigente à época do fato gerador (31/07/2008),
já estabelecia que “as informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador”.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Vale destacar que foram anexados aos autos os extratos do sistema MANTRA e
os Conhecimentos de Carga, neles se observa a informação da recorrente como consignatária da
carga importada, sendo ela a destinatária e responsável por sua desconsolidação.
Portanto, no presente caso, a recorrente atuava como agente de carga e possuía
habilitação para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra,
caso contrário, não teria nenhuma forma de acesso, os quais possibilitassem desconsolidarem as
cargas sob sua responsabilidade.
Sobre a inablicabilidade para fatos pretéritos da IN 1.479/2014, a qual incluiu o §
2° ao art. 8o da IN SRF no 102/1994, decidiu o Poder Judiciário:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMPRESA AÉREA. DECLARAÇÃO DE CARGAS.
SISCOMEX.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 102/94. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
1. A empresa embargante ajuizou os presentes embargos à execução com o objetivo de
desconstituir o crédito perseguido pela União Federal, decorrente de aplicação de multa
administrativa pelos agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, mensurada em R$ 31.029,00 (trinta e um mil e vinte nove reais), por infração
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/1966, em razão de ter
deixado de informar, nos meses de março e abril de 2009, a entrada de cargas vindas do
exterior por meio aéreo registradas sob os AWBs no 00675353762, 00676239704,
00653251623, 006753587080 e 00676870500.
2. A alegação da embargante quanto a desconstituição da multa imposta referente à
carga registrada sob o AWB no 00676870500, não deve ser conhecida, já que tal questão
não foi ventilada na petição inicial dos embargos à execução, caracterizando-se,
portanto, a inovação recursal.
3. In casu, como os fatos ocorreram nos meses de março e abril de 2009, necessário
apreciar os termos da Instrução Normativa SRF no 102/1994 em sua redação
original (legislação vigente à época), sem a incidência das alterações promovidas
pela Instrução Normativa RFB no 1.479/2014. A redação original do artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994 previa que "As informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador".
4. As multas referentes às cargas registradas sob os AWBs no 00675353762 e
00676239704 foram aplicadas de maneira indevida, uma vez que a empresa embargante
enviou tempestivamente (2 horas após o pouso) todas as informações e relatórios que
deveriam ter sido entregues ao órgão fiscalizador.
5. Por outro lado, agiu corretamente a Receita Federal na imposição de multa referente
às cargas registradas sob os AWBs no 00653251623 e 006753587080, uma vez que o
fornecimento das informações exigidas ocorreu após o prazo de 2 horas previsto pela
Instrução Normativa SRF no 102/1994 (atraso de 14 (quatorze) minutos e 35 (trinta e
cinco) minutos, respectivamente).
6. No que diz respeito ao instituto da denúncia espontânea suscitado pela embargante,
não cabe sua aplicação ao caso em análise. O artigo 683, § 3o, do Decreto no 6.759/2009
esclarece 1 que, depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior, não
mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador.
7. Apelação interposta pela embargante não conhecida quanto à matéria referente à
carga registrada sob o AWB no 00676870500, e, na parte conhecida, negado provimento
ao recurso. Negado provimento à apelação da União Federal. a qual incluiu o § 2° ao
art. 8o da IN SRF no 102/1994.” (Processo no 201451010420894; 0042089-
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

78.2014.4.02.5101; Data da decisão 03/06/2016; Relator Desembargador Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes, TRF 2a Região). (Grifou-se)

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA.
AGENTE
DE
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA. VALIDADE.
1. A autora, na qualidade de agente de carga (interveniente de operações de
comércio exterior), tem a obrigação de prestar as informações sobre as operações
que executa e respectivas cargas, conforme consignado tanto no §1o, do artigo 37,
do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, quanto na IN
SRF no 102/94, 2. Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do
artigo 8o da IN SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista
que a referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a
responsabilidade do agente de cargas durante o período que o sistema não estava
implementado com a função específica para o desconsolidador.
3. Muito embora a denúncia espontânea tenha previsão nos art. 138 do CTN e art. 102 e
§ 2o do Decreto-Lei no 37/66, tal instituto não se aplica às obrigações acessórias
autônomas de caráter administrativo, tal como no caso em tela, uma vez que estas se
consumam com a simples inobservância do prazo definido em lei.
4. O fato de apelante ter efetuado o registro antes da autuação pelo Fisco, não afasta a
consequência legal da aplicação da multa, pois a infração não se resume a não prestação
de informações, configurando-se também quando estas são apresentadas fora do prazo,
isto é, o que a autora invoca como excludente de punibilidade é a própria infração.
5. Não prospera o pedido de conversão da penalidade para a multa prevista no artigo
729, inciso II do Decreto 6.759/09, visto que a infração atribuída à parte autora possui
enquadramento legal próprio, qual seja, artigo 107, IV, letra "e", do Decreto-lei no
37/66, cujo texto foi reproduzido no artigo 728, do atual Regulamento Aduaneiro.
6. Apelo desprovido.” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO
CÍVEL - 2037733, 0010070-58.2012.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCELO SARAIVA, julgado em 13/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2019)
(grifou-se)
Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN
SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a referida normativa
apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a responsabilidade do agente de cargas durante o
período que o sistema não estava implementado com a função específica para o desconsolidador.
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966, o qual inclui o agente de cargas como responsável pala prestação das informações
referentes a cargas transportadas sob controle aduaneiro, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Ou seja, apesar de a recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da
presente autuação, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, figura na qual se enquadra a recorrente,
bem como possui a atribuição de efetuar a desconsolidação dos conhecimentos de carga
genéricos (máster) no prazo de até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las dentro do prazo
estipulado.
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o
Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador
de carga. Senão vejamos:
AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE 2002,
NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL MAN-
AGENTE
DO
SISCOMEX
PODE
SER
ATRIBUÍDO
AOS
AGENTES
DESCONSOLIDADORES
DE
CARGA,
NOS
TERMOS
DO
ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003.
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de
02/02/2006:
MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É OBRIGAÇÃO
DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR INFORMAÇÕES
NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES) QUANTO AOS RESPECTIVOS HAWB
(DEC 4543/02, ART. 30, § 2o).ORIENTAMOS OS AGENTES DE CARGA QUE
AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MAN-AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A
PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS UNIDADES DA SRF.
Para dirimir qualquer dúvida, relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei no 37/66, pois há expressa menção que o agente de carga responde pela referida
penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo estabelecido. Oportuna a
transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que o agente de carga é o responsável legal por prestar informações, no que
toca à consolidadação e desconsolidação de carga, por consequência é ele quem responde
quando perde o prazo.
Ademais, a questão restou pacificada no âmbito do CARF, ao entendimento de
que o Agente de Carga responde pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66,
vejamos:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.725711/2013-11

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga,
obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava
como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente
que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Assim, não há que se falar no caso em ilegitimidade passiva.
V – Do dispositivo:
Por todo o exposto, conheço não conheço de parte do recurso em razão da
preclusão, na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração e no mérito
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital